Tribunal: TJSP
Processo: 2221912-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – Rescisão unilateral promovida pela operadora em face de clínica credenciada – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela provisória para determinar a manutenção das condições contratuais relativamente aos serviços prestados a beneficiários que se encontram com tratamento em curso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – Rescisão unilateral promovida pela operadora em face de clínica credenciada – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela provisória para determinar a manutenção das condições contratuais relativamente aos serviços prestados a beneficiários que se encontram com tratamento em curso – Ausência, todavia, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Probabilidade do direito não demonstrado, pois a rescisão de contrato por prazo indeterminado carece de motivação, dependendo apenas de notificação, a qual parece ter sido enviada conforme estipulação contratual – Perigo de dano não demonstrado, haja vista que eventual prejuízo aos pacientes em tratamento deve ser alegado pelos próprios interessados em ações individuais respectivas, ou, se for o caso, pelos legitimados à propositura de ação coletiva – Decisão reformada – Recurso provido, para revogar a tutela provisória concedida na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221912-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado AIO - INSTITUTO
DE CANCER DE BRASILIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000 - Voto no 2547
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado: Aio - Instituto de Cancer de Brasilia
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabio Coimbra Junqueira
Número de origem: 1059330-04.2020.8.26.0100
VOTO No 2547
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória Contrato
de prestação de serviços médico-hospitalares
Rescisão
unilateral promovida pela operadora em face de clínica
credenciada Insurgência contra decisão que deferiu em parte a
tutela provisória para determinar a manutenção das condições
contratuais relativamente aos serviços prestados a beneficiários
que se encontram com tratamento em curso Ausência, todavia,
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC Probabilidade do
direito não demonstrado, pois a rescisão de contrato por prazo
indeterminado carece de motivação, dependendo apenas de
notificação, a qual parece ter sido enviada conforme estipulação
contratual Perigo de dano não demonstrado, haja vista que
eventual prejuízo aos pacientes em tratamento deve ser alegado
pelos próprios interessados em ações individuais respectivas, ou,
se for o caso, pelos legitimados à propositura de ação coletiva
Decisão reformada
Recurso provido, para revogar a tutela
provisória concedida na origem.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central
Nacional Unimed
Cooperativa Central contra a respeitável decisão copiada a fls.
262/265 que, nos autos de ação declaratória que lhe foi ajuizada por AIO Instituto de
Câncer de Brasília, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a
ré “(...) mantenha o pagamento, de acordo com os critérios contratuais (tanto aqueles
previstos no contrato celebrado entre as partes, quanto as coberturas garantidas nos
planos de saúde dos pacientes), dos serviços relativos aos seus beneficiários que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000 - Voto no 2547
3/6
CSA
encontram com tratamento em curso perante a autora, desde que tal tratamento tenha
sido iniciado antes da publicação da presente decisão. Os serviços correlatos aos
tratamentos em curso, nos termos da presente decisão, deverão ser mantidos até a alta
do paciente ou sua transferência para outro prestador, que deverá ser autorizada por
médico. Para a hipótese de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00, limitada
inicialmente a R$ 50.000,00.”
Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos legais da tutela deferida na origem, razão pela qual requer, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que a
medida seja revogada.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão da tutela
recursal pleiteada.
Custas a fls. 318/320.
Sem contraminuta.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 385).
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por AIO

Instituto de Câncer de Brasília em face de Central Nacional Unimed Cooperativa
Central, demanda por meio da qual busca a autora a manutenção do contrato de prestação
de serviços médico-hospitalares firmado entre as partes, alegando, em síntese, que: 1)
não houve a inclusão de prestador de serviço de mesma qualidade; 2) o contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000 - Voto no 2547
4/6
CSA
possui disciplina específica sobre o destino a ser conferido aos pacientes que já se
encontram em tratamento; 3) realizou investimentos elevados e a rescisão acarretará
grande queda do seu faturamento, especialmente neste período de pandemia.
A tutela provisória foi deferida em parte para determinar que a
operadora “(...) mantenha o pagamento, de acordo com os critérios contratuais (tanto
aqueles previstos no contrato celebrado entre as partes, quanto as coberturas
garantidas nos planos de saúde dos pacientes), dos serviços relativos aos seus
beneficiários que se encontram com tratamento em curso perante a autora, desde que tal
tratamento tenha sido iniciado antes da publicação da presente decisão. Os serviços
correlatos aos tratamentos em curso, nos termos da presente decisão, deverão ser
mantidos até a alta do paciente ou sua transferência para outro prestador, que deverá
ser autorizada por médico. Para a hipótese de descumprimento, fixo multa diária de R$
1.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00.”
Em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz singular,
não se vislumbram presentes os requisitos legais autorizadores da tutela provisória
concedida na origem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Depreende-se da análise dos autos que o negócio jurídico
entabulado entre as partes foi firmado por meio de contrato por prazo indeterminado e,
nesse caso, eventual rescisão careceria de motivação, bastando apenas a notificação,
conforme estabelecem os arts. 473 e 599 do Código Civil:
“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou
implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000 - Voto no 2547
5/6
CSA
Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da
natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a
seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.”
E, de acordo com o documento copiado a fls. 128, a rescisão
parece ter sido comunicada ao prestador de serviço com a antecedência mínima de 60
(sessenta) dias prevista na Cláusula 16a da avença (cf. fls. 78), o que, ao menos a princípio,
afasta a probabilidade do direito invocado na inicial.
A propósito do tema:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCREDENCIAMENTO DE
CLÍNICA DERMATOLÓGICA PELO PLANO DE SAÚDE -
CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - POSSIBILIDADE DE
RESCISÃO IMOTIVADA MEDIANTE AVISO PRÉVIO, DESDE QUE
OBSERVADA
A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE
E
OS
TERMOS
CONTRATUAIS
-
REGULARIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO
-
SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO
IMPROVIDO. Cuidando-se de contrato por prazo indeterminado, o
ajuste pode ser rescindido a qualquer tempo, desde que observada a
legislação vigente e os termos contratuais, haja vista que ninguém é
obrigado a manter-se em ajuste quando não mais persiste interesse na
relação jurídica pactuada". (TJSP; Apelação Cível 1121098-
96.2018.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS
DESCREDENCIAMENTO DO PLANO DE SAÚDE

TUTELA ANTECIPADA. Não verificada, por ora, a plausibilidade do
direito invocado, é de rigor a rejeição da tutela de urgência requerida.
Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2060182-25.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI
- Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 10/08/2017)
Da mesma forma, não se evidencia risco de dano, pois eventuais
prejuízos aos pacientes em tratamento devem ser alegados pelos próprios interessados em
ações individuais respectivas, ou, se for o caso, pelos legitimados à propositura de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221912-40.2020.8.26.0000 - Voto no 2547
6/6
CSA
coletiva. A agravada não tem legitimidade para, em nome próprio, defender direito
alheio.
Ainda que assim não fosse, o risco de dano aos referidos
pacientes não restaria caracterizado, haja vista que a operadora é responsável pelas
despesas devidas à clínica ou hospital descredenciado até a alta, nos termos do parágrafo
2o do artigo 17 da Lei 9.656/98: “Na hipótese de a substituição do estabelecimento
hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de
internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação, e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do
contrato”.
Tem-se, portanto, que, diante da ausência dos requisitos previstos
no art. 300 do CPC, a revogação da tutela provisória deferida na origem é a medida que
se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator